Tribunal: TJMT
Processo: 1014401-33.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014401-33.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUSSARA BURGDURFF DE MORAES FLORES - CPF: 661.890.200-20 (RECORRIDO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado
interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de atraso de voo superior a quatro horas, ocasionando a perda de conexão e consequente atraso na chegada ao
destino final
.

Falha na prestação do serviço
configurada, pois o atraso gerou o descumprimento das obrigações assumidas pela companhia aérea, afetando a programação da passageira.

Responsabilidade objetiva
do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a excludente alegada (problemas climáticos) não comprovada pela recorrente.

Fixação do quantum indenizatório
: Deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor fixado em sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzido para R$ 5.000,00, adequando-se às circunstâncias do caso concreto e aos precedentes desta Turma Recursal.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A recorrente alega que o atraso do voo ocorreu em razão de condições climáticas adversas e requer a reforma da sentença para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou
contrarrazões
, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024